Tribunal: STF
Processo: AI 405357
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
O recurso
extraordinário é intempestivo, porquanto interposto antes da
publicação do acórdão dos embargos de declaração.
O entendimento
desta Corte é no sentido de que o prazo para interposição de recurso
 se inicia com a publicação, no órgão oficial, da decisão
impugnada.
Agravo regimental a que se nega provimento.